Tribunal: TJMT
Processo: 8012040-18.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012040-18.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 034.566.011-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 034.566.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 034.566.011-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8012040-18.2016.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MARCO ANTONIO CORBELINO

MUNICIPIO DE CACERES

DONIZETE DA SILVA LEITE

Recorrido(s):

MARCO ANTONIO CORBELINO

MUNICIPIO DE CACERES

DONIZETE DA SILVA LEITE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE –CULPA EXCLUSIVA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA INTEGRALIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INOCORRENTE – LUCROS CESSANTES E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Nos termos do art. 373, II do CPC, os Reclamados deixaram de se desincumbir do ônus probatório que lhes competiam, na medida em que não restou demonstrada nos autos a culpa exclusiva ou mesmo concorrente do Reclamante quanto ao sinistro em testilha.

Conforme documentos juntados nos autos, o acidente se deu por desrespeito a preferencial, não restando demonstrado que o condutor do veículo do autor, quando do sinistro, empregava alta velocidade.

Logo, tenho que a culpa pelo sinistro decorreu exclusivamente do condutor do veículo da municipalidade, o qual não observou as regras de trânsito, o que implica no dever de reparação integral dos danos materiais sofridos.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Quanto aos danos morais, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório.

Lucros cessantes e indenização por depreciação do veículo afastados frente a ausência de comprovação.

Reforma parcial da sentença para afastar a culpa corrente, condenando os Reclamados integralmente nos danos suportados pelo Reclamante, cujo montante atingiu a quantia de R$ 22.348,00.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Recursos dos Reclamados conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente dos envolvidos em relação ao acidente de trânsito
em testilha
.

Em suas razões recursais, o Reclamante pugna pela culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da municipalidade, vez que desrespeitou a preferencial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando os Reclamados a ressarcir integralmente os danos materiais sofridos, no montante de R$
23.745,39 (vinte e três mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
, bem como condená-los em indenização por danos morais, lucros cessantes e indenização por depreciação do veículo.

Os Reclamados, em suas razões recursais, pugnaram pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Município de Cáceres, refutando as razões apresentadas pela parte autora.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em que pese o entendimento do juiz
a quo,
bem como das alegações dos Reclamados, tenho que a culpa pelo fatídico se deu exclusivamente pelo condutor do veículo da municipalidade.

Ora, ao analisar as provas coligidas nos autos, em especial o boletim de ocorrência acostado à exordial (ID 81995612), observo que o veículo do autor trafegava pela Rua dos Pescadores, sendo que ao passar pelo cruzamento com a Rua dos Caçadores foi abalroado pelo veículo conduzido pelo Reclamado DONIZETE DA SILVA LEITE, de propriedade do Município de Cáceres.

Saliento, em decorrência do sinistro, foram colhidas as declarações dos envolvidos, sendo que o próprio condutor do veículo da municipalidade confirma a versão em relação à forma em que os veículos trafegavam.

Ora, conforme apontou o Coordenador Executivo de Trânsito (ID 81995611), a via preferencial de passagem de referido cruzamento é aquela em que se encontrava o veículo do autor, o que indica que o demandado a desrespeitou, dando, portanto, causa ao acidente.

Quanto ao emprego de alta velocidade por parte do condutor do veiculo do autor, não há nos autos qualquer comprovação dos mesmos, motivo pelo qual deve ser afastada a culpa concorrente.

Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, devem as Reclamadas reparar integralmente os danos causados ao Reclamante em virtude do acidente de trânsito, do qual envolveu o veículo deste.

Desta feita, uma vez comprovado a extensão dos danos materiais, em cumprimento ao então determinado por este relator, a condenação a título de danos materiais é medida a se impor, observando, porém, o valor do menor orçamento, cuja soma atingiu o montante de R$ 22.348,00 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e oito reais).

Sobre a possibilidade de juntada de documentos em fase de recurso existe precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que estes são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

De igual forma, não restaram efetivamente demonstrado os
lucros cessantes e a depreciação do veículo, motivo pelo qual a improcedência de referidos pleitos merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos dos Reclamados e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Reclamante
, para afastar a culpa concorrente e, reconhecendo a culpa exclusiva dos demandados, condená-los à ressarcir a integralidade dos danos materiais sofridos em decorrência do sinistro, cuja soma atingiu o montante de
R$ 22.348,00 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e oito reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, sobre as verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, o Município é isento das custas, mas não dos honorários, razão pela qual resta o mesmo condenado ao pagamento dos honorários sobre o valor da condenação de 1º grau, que é o objeto do recurso, bem como, em relação ao outro reclamado DONIZETE DA SILVA LEITE, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, também sobre o valor da condenação de 1º grau, que foi o objeto do seu recurso. O valor do percentual dos honorários advocatícios, para ambos será de 15% sobre o valor da condenação de 1º grau que foi objeto do recurso (que por óbvio essa condenação é UMA em relação ao montante da condenação a ambos e não 15% para cada um, para que não restem dúvidas), nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, em relação a este último, como deferida a gratuidade de justiça, por ora suspensas ambas as verbas nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021